Tribunal: TJDFT
Processo: 0755084-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0755084-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAUL ANDRE SOUSA DO CARMO PACIENTE: DIEGO ALVES OZORIO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego Alves Ozorio, contra ato imputado ao d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente é usuário de entorpecentes, ostentando primariedade, ocupação lícita e residência fixa; 2) “carregava quantia mínima de entorpecentes, sem qualquer tipo de anotações, balança de precisão ou fracionamento”; 3) o paciente não demonstra risco social ou processual, estando ausentes os requisitos da prisão preventiva; 4) a decisão carece de fundamentação, tendo em vista que a gravidade em abstrato do suposto crime não é argumento válido para decretação/manutenção da segregação cautelar; 5) a prisão preventiva é desproporcional pois, se condenado, muito provavelmente teria o regime inicial aberto, e que outras medidas cautelares poderiam ser impostas. Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. Compulsando os autos originários, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 26/12/2023, em abordagem feita pela Polícia Militar do Distrito Federal, na qual se constatou indícios do crime de tráfico de entorpecentes. A leitura das peças do Auto de Prisão em Flagrante evidencia a gravidade concreta dos fatos sob apuração, bem como a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais devem ser devidamente apurados no decurso da instrução processual, fazendo-se necessária dilação probatória. A autoridade judiciária bem fundamentou a necessidade da prisão cautelar na gravidade in concreto da conduta do autuado, como forma de salvaguardar a ordem pública, in verbis: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da variedade, natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, uma vez que foram encontrados na posse de mais de 100g de skunk, mais de 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy, os quais teriam vindo de Goianésia/GO e teriam por destino uma cidade da Bahia, além de R$ 3.000,00 em espécie, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica os impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANIEL SILVA MAIA (DATA DE NASCIMENTO: 16/10/1986; PAI: ANTONIO SEVERINO MAIA FILHO; MÃE: CELIA CACULA DA SILVA) E DIEGO ALVES OZORIO (DATA DE NASCIMENTO: 06/06/1983; PAI: REINALDO BATISTA OZORIO; MÃE: SUELY ALVES OZORIO), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Assim, correta a decisão do magistrado, não ostentando, a princípio, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a amparar a concessão da liminar vindicada, uma vez que presentes os requisitos legais para a segregação cautelar, diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos. No tocante aos requisitos autorizadores da prisão, encontra-se presente o fumus comissi delicti, tendo em vista os elementos que comprovam indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas imputada ao paciente, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante e do Laudo Pericial Criminal, que examinou o material apreendido em poder do paciente. Já o periculum libertatis está evidenciado no contexto de traficância no qual o paciente foi preso em flagrante, expresso na quantidade e diversidade das substâncias apreendidas (ID 54732495). Assim, a prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante dos ilícitos imputados ao paciente (tráfico ilícito de drogas), constituindo medida adequada e proporcional para fazer cessar a conduta delitiva, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas ao caso. Nesse sentido, a douta decisão bem destacou que “nem mesmo a tornozeleira eletrônica os impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência”. A despeito de o paciente ser primário e ostentar bons antecedentes, bem como possuir residência fixa e ocupação lícita, é cediço que tais circunstâncias não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presente os requisitos autorizadores, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Ressalte-se, por fim, que, nesta fase processual, quando ainda não realizada a devida instrução do feito, é impossível aquilatar a gravidade da conduta do paciente, bem assim a dosimetria de eventual pena condenatória a ser imposta. Por isso, não há falar em desproporcionalidade da medida ora adotada, em especial, pelo fato de que o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos (CPP 313 I). Sendo assim, entendo devidamente justificada a decretação da prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação do relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista